Tribunal: STF
Processo: ARE 1593091
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“TRANSPORTE VEÍCULO/VALIDADOR RTO Mandado de Segurança Pretensão de que a autoridade coatora restabeleça imediatamente o funcionamento do validador do veículo da impetrante Desnecessidade de inclusão da EMTU/SP no polo passivo - De acordo coma decisão proferida pelo STF no RE 1.101.104/SP, a atividade desenvolvida pela impetrante se mostra ilegal, em virtude da ausência de licitação com o Poder Público, razão pela qual a CMT, na qualidade de gerenciadora dos validadores, comunicou o desligamento destes nos veículos operadores da RTO, incluindo os de propriedade da impetrante - Lesão a direito líquido e certo não configurada - Sentença reformada para denegar a segurança Precedente deste Egrégio Tribunal. Recurso provido” (eDOC 132 – ID: ba791c32, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XXI; e 175, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que o serviço prestado pelos operadores da Reserva Técnica Operacional da qual o recorrente é integrante são considerados serviços essenciais previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, devendo ser mantidos até que haja um novo processo licitatório.
Sustenta-se que “não pode o Consórcio Metropolitano de Transportes – CMT simplesmente proceder ao desligamento dos validadores dos veículos abarcados pela Reserva Técnica Operacional, pois ato como este deve ser feito depois de autorizado pela EMTU/SP, que realmente terá de cumprir o quanto decidido pelo STF” (eDOC 146 – ID: e6728214, p. 21).
Argumenta-se que o “v. acórdão recorrido contraria o entendimento do STF refletido no julgamento do leading case do Tema 854, na medida em que negou o direito líquido e certo do Recorrente a exercer o serviço público de transporte metropolitano em São Paulo, pela exceção contida no próprio tema quando ao exercício em caráter emergencial” (eDOC 146 – ID: e6728214, p. 19).

É o relatório. 
Decido. 

A irresignação merece prosperar em parte. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.001.104, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 854 da repercussão geral, assentou que, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. Eis a ementa deste precedente: 
 
“TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação” (RE 1001104, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.06.2020) 
 
Restou registrado, portanto, a ressalva de que a exigência de licitação para o serviço de transporte coletivo pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, as quais devem estar devidamente comprovadas. 
Pois bem. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a atividade desenvolvida pela recorrente se mostra ilegal, em virtude da ausência de licitação com o Poder Público, nos termos da orientação firmada no Tema 854 da repercussão geral. Desse modo, assentou que o desligamento dos validadores nos veículos operadores da RTO pelo Consórcio Metropolitano de Transportes não padece de ilegalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“Com efeito, o debate do recurso cinge-se à legalidade do ato praticado pelo Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT), que determinou o desligamento dos validadores de cobrança de passagens nos veículos da impetrada, que atua como operadora em Reserva Técnica Operacional (RTO). 
Destaca-se que a propriedade dos validadores de passagem é do Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT), em virtude do contrato celebrado com a Secretaria dos Transportes de São Paulo (STM) e com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos EMTU, tendo por objeto a prestação de transporte metropolitano de passageiros, bem como a gerência do sistema de bilhetagem. 
Por sua vez, a empresa impetrante utiliza-se dos validadores de passagens fornecidos pela CTM, em razão de atuar como Operador Regional Coletivo Autônomo (ORCA), no sistema de reserva técnica operacional. 
Referido sistema de transporte público coletivo é desempenhado em caráter emergencial, e não foi submetido à licitação prévia. 
Destaca-se, todavia, que o Colendo STF, no julgamento do RE 1.001.104/SP, decidiu que a disciplina regulatória que permitiu a criação de linhas de transporte coletivo destinadas à execução de serviços especiais não foi recepcionada (Decreto n. 24.675/1986 e respectivas resoluções do STM); dando, ainda, a Lei Estadual n. 7.450/1991 interpretação conforme a Constituição, restringindo o alcance das situações excepcionais que permitem o fornecimento do serviço de transporte coletivo sem licitação. 
Por consequência, anulou o contrato padrão celebrado pela STM e EMTU, “relativamente à reserva técnica operacional, paralisando-se a atividade dos condutores regionais e coletivos autônomos” (RE 1.1001.104/SP), que é exatamente a atividade desempenhada pela empresa impetrante.
(...)
Portanto, de acordo com a decisão proferida pelo STF, a atividade desenvolvida pela impetrante se mostra ilegal, em virtude da ausência de licitação com o Poder Público. E foi por tal razão que a CMT, na qualidade de gerenciadora dos validadores, comunicou o desligamento destes nos veículos operadores da RTO, incluindo o de propriedade da impetrante. 
Se há determinação proferida pelo STF determinando a paralisação das atividades dos operadores regionais coletivos autônomos no sistema de reserva técnica operacional, não há como se obrigar que o CMT continue a ofertar os validadores de passagem para atividades consideradas ilegais por decisão judicial com caráter vinculante. 
Não restou configurada, por conseguinte, lesão a direito líquido e certo da impetrante” (eDOC 132 – ID: ba791c32)
 
Como visto, o acórdão recorrido não diverge da orientação firmada no Tema 854 da repercussão geral. Contudo, cumpre destacar que o próprio precedente do Supremo Tribunal Federal ressalvou a possibilidade de afastamento da exigência de licitação em situações excepcionais.
Registro que, em outras oportunidades nas quais examinei recursos interpostos pela CTM na mesma controvérsia (ARE 1.598.148 e ARE 1.543.245), o Tribunal de origem, à luz do princípio da razoabilidade e considerando a complexidade do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de São Paulo, embora tenha reconhecido a contrariedade ao Tema 854, manteve, em caráter excepcional, o funcionamento dos validadores nos veículos operados pela RTO.
Naquelas ocasiões, assentei que, embora o julgamento do Tema 854 admita exceções, a regra estabelecida é a de que a prestação do serviço público de transporte coletivo deve ser precedida de regular procedimento licitatório.
Assim, ainda que a interrupção imediata do serviço deva ser analisada sob a perspectiva do impacto social da medida, tal circunstância não pode conduzir ao esvaziamento da eficácia do entendimento firmado por esta Corte. 
Nesse contexto, assentei que revelava-se mais adequado fixar prazo para que a Administração Pública adote as providências necessárias à regularização do serviço, solução que concilia a continuidade do transporte coletivo com a observância da exigência constitucional de licitação.
Feitas essas considerações, entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso dos autos, ante a similitude fática e jurídica das situações analisadas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar, em caráter provisório, a manutenção do funcionamento dos validadores nos veículos da recorrente e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, fixando prazo razoável para a adoção das medidas necessárias à regularização do transporte público coletivo na região metropolitana de São Paulo, mediante prévia licitação, nos termos dos parâmetros estabelecidos no Tema 854 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente